Tribunal: STF
Processo: Rcl 75024
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá contra decisão exarada nos autos do Processo nº 0000438-28.2023.5.08.0210, a qual teria determinado a retenção, bloqueio e transferência ao Juízo de créditos de empresas rés em ações trabalhistas, afrontando a tese fixada na ADPF nº 485/AP.



    Narra que o ato reclamado “tem por objeto o bloqueio de créditos de empresa privada via constrição de verbas ainda sob gestão do Estado”. Diz que o objetivo desse ato foi a “transferência dos valores à conta judicial vinculada aos autos para posterior quitação das verbas trabalhistas”. 



    Destaca que, em 1º/8/24, o Juízo de origem pronunciou a decisão reclamada. Aponta que o administrador cumpriu o mandado, “registrando a ordem de bloqueio no processo de execução da despesa para futuro e[]ventual abatimento de valores e também bloqueando o CNPJ da empresa no sistema de pagamento do Estado”. Afirma, assim, que “a gestão está impedida de utilizar verbas do orçamento para pagar diretamente os trabalhadores”.



    Sustenta que a decisão reclamada transgrediu a decisão da Suprema Corte tomada na ADPF nº 485/AP. Cita decisões em sentido convergente proferidas em outras reclamações. Ressalta que a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada já teria sido repreendida na Rcl nº 53.321/RS. Reforça que o requisito da aderência estrita está presente. 



    Discorre sobre a incompatibilidade dos mandados de bloqueio com o rito legal da despesa pública. Entende que, “enquanto a verba ainda estiver dentro do ambiente da execução da despesa pública tem natureza jurídica de bem público e, nesse status, deve estar imune a constrições judiciais dessa natureza” (grifo do autor). Anota que a ordem de retenção de créditos “é estranha ao rito constitucional de manejo de pagamentos pela Fazenda Pública”.



    Sobre o pedido de liminar, enfatiza que mandados de bloqueio como o ora questionado “impedem a Admi[ni]stração de realizar o pagamento direto dos trabalhadores da empresa ré” e geram “embaraços no SIAFE que impedem a utilização do CNPJ da empresa no manejo da fatia do orçamento que seria dedicada ao pagamento direto aos trabalhadores” (grifo do autor). Assevera que a autoridade reclamada pretende atingir, ao cabo, “verbas que estão sob gestão exclusiva da Fazenda Pública’”. Consigna que “os mandados de bloqueio/retenção/transferência de créditos causam grave insegurança jurídica na execução da despesa pública” (grifo do autor). Registra haver risco de que sejam feitos pagamentos às empresas sem o devido abatimento de valores anteriormente entregues ao juízo trabalhista por conta do mesmo crédito.



    Ao final, pede que:



    1 – nos mesmos termos da medida cautelar deferida na ADPF 485/AP,



    1.1 – determine a imediata suspensão, até o julgamento final desta Reclamação, dos atos de constrição de verba pública estadual praticados no processo 0000438-28.2023.5.08.0210, que, objetivando o pagamento de verbas trabalhistas, resultem em retenção, bloqueio, penhora, sequestro ou tranferência ao Juízo de valores destinados ao pagamento da empresa ré pelos seus serviços prestados ao Estado, ou a entidades estaduais de natureza pública dotadas de personalidade jurídica própria, tais como autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas, devendo todo e qualquer ato de persecução desses valores ser feito exclusivamente quando tais estiverem depositados em contas bancárias privadas, completamente fora da disponibilidade financeira da Administração; 



    1.2 – determine ao Juízo reclamado que, da mesma forma como deferido na liminar da ADPF 485/AP, devolva imediatamente as quantias entregues por força do Mandado, e ainda disponíveis ao Juízo, para as mesmas contas de origem. 



    2 – No mérito, por desrespeito ao decidido na ADPF 485/AP, seja julgada procedente esta Reclamação para cassar todas as ordens de constrição de verbas sob gestão da administração pública estadual proferidas no processo 0000438-28.2023.5.08.0210, emitidas com o objetivo de realizar a retenção, o bloqueio, a penhora, o sequestro ou a transferência ao Juízo de valores destinados ao pagamento da empresa ré pelos seus serviços prestados ao Estado ou a entidades estaduais de natureza pública dotadas de personalidade jurídica própria, devendo todo e qualquer ato de persecução desses valores ser feito exclusivamente quando tais estiverem depositados em contas bancárias privadas, completamente fora da disponibilidade financeira da Administração” (grifo do autor).



     É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto o acórdão produzido na ADPF nº 485, cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’” (ADPF nº 485, Tribunal Pleno, Ministro Relator Roberto Barroso, DJe de 3/2/21).



    A presente reclamação volta-se contra decisão do Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Macapá do TRT da 8ª Região que, nos autos do Processo nº 0000438-28.2023.5.08.0210, determinou, no que diz respeito a crédito do IBGH junto ao Governo do Estado do Amapá, a penhora de importe e a expedição de mandado de reserva de crédito, a fim de que a SEFAZ/AP lance a restrição de crédito em seu sistema até o limite da execução, quando do processamento da despesa pública. Transcrevo a decisão reclamada:



    “Vistos etc. 



    Em complemento ao despacho ID. 8a2546a, defiro o requerimento contido na petição ID. 8a2546a para penhora de crédito da IBGH junto ao Governo do Estado do Amapá. Expeça-se mandado de reserva de crédito a fim de que a SEFAZ/AP lance a restrição de crédito e seu sistema interno até o limite deste execução quando do processamento da referida despesa pública. 



    Destaco que consoante entendimento do STF nas reclamações 68655 e 69027, a presente ordem não caracteriza violação ao que restou decidido na ADPF 485/AP, uma vez que apenas determina que os créditos da executada sejam reservados a fim de que ocorra o desconto e disponibilização ao juízo apenas após o empenho, liquidação e no processamento do pagamento, de modo que não há afronta ao princípio da legalidade orçamentária e da separação de poderes.



     Cumpra-se” (e-doc. 11, grifo nosso).



    Na presente reclamação, questiona-se ordem de bloqueio/penhora incidente sobre verbas ainda sob gestão do Estado, a serem repassadas para o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH, com o objetivo de viabilizar o pagamento de créditos trabalhistas devidos por esse instituto.



    Entendo que a decisão reclamada vai de encontro à tese consignada na ementa da ADPF nº 485, que bem traduz a eficácia vinculante do julgado paradigma quanto à vedação de “bloqueio, penhora e/ou sequestro [de verbas públicas] para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública”.



    Em reclamações similares a destes autos, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 75.052, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/1/25; Rcl nº 75.021, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/1/25; Rcl nº 74.981, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/1/25; Rcl nº 74.235, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/12/24; Rcl nº 69.536, de minha relatoria, DJe de 4/7/24; Rcl nº 68.656, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/6/24; Rcl nº 58.116, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/5/23; Rcl nº 57.548, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/4/23; Rcl nº 57.073, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 17/4/23; Rcl nº 58.186, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/23. Corroborando o entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, INCS. VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO. 1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, incs. VI e X, da CRFB). 3. Verificado o descumprimento de decisões paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB. 4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 58.343/PE-AgR, Segunda Turma, Red. do acórdão o Ministro André Mendonça, DJe de 6/9/23 - grifo nosso).



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise do Processo nº 0000438-28.2023.5.08.0210, observando o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 485.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente